Tribunal: CARF
Processo: 10073.720739/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720739/2011-01
RESOLUÇÃO
3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e dos arts. 35 a
37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem adote as seguintes
providências:
1. analisar a conta de despesas com “indenizações por eventos ocorridos”,
indicada pela contribuinte a título de “PAC/PAAS” (registrada na conta
443899),
especificamente,
as
informações
trazidas
nas
planilhas
apresentadas às fls. 394/425(Doc. 06 da Impugnação), considerando a
interpretação introduzida pelos §§ 9oA e 9oB do art. 3o da Lei no 9.718/98;
2. verificar se eventual direito da recorrente à dedução pleiteada, seriam de
fato “indenizações por eventos ocorridos”, como alegado nas razões de
defesa apresentadas e que, em caso positivo, se estariam ou não incluídos
nas exclusões já admitidas, constantes no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições elaborado pela fiscalização às fls. 192/196;
3. em demonstrativo detalhado, segregue do lançamento as parcelas que se
façam necessárias em face da interpretação introduzida pelo §§ 9o-A e 9oB
do art. 3o da Lei no 9.718/98, bem como da declaração de
inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98;
4. elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, especificando, se for o caso, as exonerações do
lançamento que se fariam necessárias em face dos entendimentos acima; e,
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
2
Encerrada a instrução processual a contribuinte deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-87.998, de
13/09/2018, proferido pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, para manter o crédito tributário trazido a
litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração à legislação da Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS, fls. 205) e da Contribuição ao Financiamento
da Seguridade Social (COFINS, fls. 216), constituindo crédito tributário nos valores,
respectivamente, de R$ 75.214,71 e R$ 347.247,25, totalizando R$ 422.461,96, aí
incluídos valores principais, multa de ofício de 75% e juros de mora.
As irregularidades constatadas ensejaram imputação de falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições em períodos mensais compreendidos entre julho
de 2006 e dezembro de 2008 e foram consubstanciadas no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 197/204, no qual a fiscalização inicia descrevendo a atividade da
contribuinte (cooperativa – planos de saúde), a origem e escopo do procedimento
fiscal, a legislação aplicável e as exclusões/deduções previstas, o procedimento de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
3
fiscalização (auditoria), intimações formalizadas à contribuinte e a forma de
atendimento, destacando-se os excertos seguintes:
...
Do exame das planilhas de apuração de PIS e COFINS apresentadas pelo
contribuinte, verificamos que a base de cálculo discriminada mensalmente
estava em desacordo com os valores constantes nos balancetes mensais. O
erro mais comum, quase que uma regra, era a utilização de valores do mês
anterior no cálculo de uma determinada base de cálculo mensal de PIS/COFINS.
Por exemplo, na base de cálculo referente ao mês de abril/2007, encontramos
os seguintes valores:

Todos os valores foram extraídos do balancete mensal de março/2007, embora
a base de cálculo seja de abril/2007.
....
Dessa forma, em 14/01/2011, através do Termo de Intimação Fiscal – 02,
intimamos o contribuinte a apresentar, entre outros itens, tendo em vista a
reconstituição da base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com a
legislação tributária vigente no período fiscalizado, demonstrativo mensal
especificando os seguintes eventos ocorridos no período compreendido entre
julho de 2006 a dezembro de 2008, os quais poderão ser excluídos/deduzidos
da receita bruta:

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
4
...
Em virtude da insistência em não apresentar a base de cálculo conforme
determina a legislação, resolvemos entregar ao contribuinte uma planilha
reproduzindo a base de cálculo legal, onde ele deveria preencher os campos
com os valores constantes do balancete mensal.
...
A partir do exame dos balancetes contábeis, e também com o auxílio das
informações contidas no livro razão, em meio digital, foi possível conferir o
total das receitas auferidas, bem como as exclusões e deduções informadas
pelo contribuinte, referentes ao período compreendido entre julho de 2006 a
dezembro de 2008.
A análise das bases de cálculo mostrou que, dentre as exclusões/deduções
realizadas pelo contribuinte, a dedução dos valores a título de PAC/PAAS,
classificador 443899 cuja natureza seria a constituição de provisões chamadas
de “Programa de Amparo a Autos Sinistros” e “Programa de Alto Custo”, não
encontra amparo legal para ser levada a efeito. Como visto anteriormente, as
únicas provisões passíveis de dedução seriam as provisões técnicas. A definição
de provisões técnicas encontra-se na Resolução ANS no 209/2009, que em seu
Art. 9o assim determina:

Para que uma provisão seja dedutível, é necessária a expressa previsão legal, o
que não ocorre com a PAC/PAAS, pois ela não está elencada entre as provisões
técnicas da Portaria Normativa ANS. Por este motivo, glosamos os valores
referentes a PAC/PAAS da base de cálculo do contribuinte no período de
julho/2006 a dezembro/2008, chegando a novos valores de PIS/COFINS para
o período. Este cálculo encontra-se nas planilhas “Base de Cálculo PIS/COFINS
Jul/2006 a Dez/2008”. As diferenças mensais a maior foram objeto do Auto de
Infração de PIS/COFINS, do qual este Termo de Verificação é parte integrante.
Os valores lançados de PIS/COFINS no período sob fiscalização encontram-se
resumidos nos quadros abaixo:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
5

Em consequência, foi efetuado lançamento de ofício PIS COFINS – período
07/2006 a 12/2008, devido à glosa dos valores referentes a PAC/PAAS da base de
cálculo do contribuinte. Este cálculo encontra-se nas planilhas “Base de Cálculo
PIS/COFINS Jul/2006 a Dez/2008”.
De fls. 192/196 constam as citadas planilhas de apuração.
Da Impugnação
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
6
Dada ciência dos Autos de Infração em 30/06/2011 foi apresentada
impugnação de fls. 234/252, em 29/07/2011 (conforme informação de fls.
451), com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
A interessada registra a tempestividade de sua defesa, expõe os fatos sob sua
ótica e passa a demonstrar sua discordância com o lançamento, alegando, no
tópico III, que os valores relativos ao PAC e ao PAAS configuram indenizações
por eventos ocorridos, e não provisões técnicas.
Assevera, em síntese, que:
- O PAAS, Programa de Amparo a Altos Sinistros é um Programa de que
participam diversas cooperativas do Grupo UNIMED, e que consiste em uma
espécie de fundo cujos recursos advêm de pagamentos das cooperativas
UNIMED participantes, de acordo com as regras específicas definidas em seu
regulamento (DOC. 3);
[...]
- as cooperativas UNIMED, caso desejem participar do Programa, passam a
efetuar depósitos periódicos na conta do PAAS, e em contrapartida passam a
contar com a garantia de custeio de gastos elevados associados à internação
hospitalar de seus beneficiários; - o PAAS configura uma forma de auxílio
mútuo das cooperativas UNIMED, de modo a preservá-las de eventuais
impactos financeiros elevados associados às necessidades de seus clientes;
[...]
- há duas alternativas quanto aos valores recebidos: (a) ou os dispêndios do
PAAS correspondentes aos beneficiários de cada cooperativa correspondem a
valor inferior ao somatório das contribuições já feitas por ela; (b) ou as
contribuições seguintes, na medida em que calculadas com base nos eventos
ocorridos e indenizados, serão destinadas a completar a diferença entre as
contribuições feitas e as indenizações com que o PASS arcou; - os pagamentos
a título de PAAS não se destinam a uma provisão técnica – como suposto pela
fiscalização, e utilizado como argumento para a suposta falta de autorização
legal para a dedução de tais valores da base de cálculo do PIS e da COFINS –
mas ao custeio de indenizações por eventos ocorridos, cuja dedução da base de
cálculo é autorizada pelo art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98;
[...]
- a própria fiscalização reconheceu a possibilidade de dedução de indenizações
com eventos ocorridos da base de cálculo do PIS e da COFINS, como demonstra
a planilha preenchida pela Impugnante em resposta à intimação fiscal (Doc.
04); - a glosa das deduções relativas ao PAAS e ao PAC decorreram, portanto,
de equívoco da fiscalização quanto à natureza desses valores, os quais, como
afirmado, referem-se a indenizações por eventos ocorridos, e não à
constituição de provisão técnica; - o PAC, Programa de Alto Custo, assemelha-
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
7
se bastante à lógica do PAAS, diferenciando-se apenas pelo fato de se referir a
serviços médicos especializados em cardiologia de alta complexidade e custo,
em vez das internações hospitalares, alcançadas pelo PAAS;
- uma vez ocorrido com o beneficiário de determinada cooperativa UNIMED,
um evento abrangido pela cobertura contratual e que preencha os requisitos
de previstos no Regulamento do PAC (Doc. 05), o fundo providenciará a
indenização do referido evento;
[...]
- para que não restem dúvidas de que os valores de PAAS/PAC se referem a
eventos ocorridos, basta verificar as planilhas anexas (cf. Doc. 6) que
demonstram os gastos médicos do PAAS/PAC com cada cliente da Unimed
Resende. Veja-se também no “ Doc 4” que tais valores são deduzidos da base
de cálculo do PIS e da COFINS a título de evento e não a título de provisão;
- se a fiscalização autorizou a dedução das indenizações por eventos ocorridos
efetuadas diretamente pela Impugnante, pautando-se corretamente na
legislação aplicável, não há razão para que os pagamentos relativos ao PAC e
ao PAAS também não sejam deduzidos da base de cálculo visto que possuem
estritamente a mesma natureza daqueles.
No tópico IV, sob o título “valores relativos a Intercâmbio não constituem
receitas”, expõe que:
- na autuação, a fiscalização incluiu a totalidade dos ingressos na contabilidade
da Impugnante, independentemente de sua natureza, razão pela qual
considerou tributáveis as significativas quantias recebidas pela Impugnante a
título de intercâmbio estabelecido em convênio do sistema Unimed;
- nas planilhas enviadas pela fiscalização e preenchidas pelo contribuinte, os
recebimentos de intercâmbio se encontram somados às receitas, para fins de
determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS (Doc. 04), mas, apesar de
ingressarem na contabilidade da Impugnante, tais valores não correspondem a
efetivas receitas, razão pela qual não se submetem à materialidade da
incidência.
[...]
Discorre acerca do intercâmbio para esclarecer que:
- quando um usuário de outra cooperativa Unimed tem a necessidade de ser
atendido na localidade da Impugnante, esta arca com os custos do tratamento
e, posteriormente, é ressarcida pela UNIMED que detém o contrato com o
usuário, conforme previsto no “Manual de Intercâmbio UNIMED” (Doc. 07). O
mesmo acontece quando um usuário da Impugnante necessita de atendimento
coberto por outra cooperativa;
[...]
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
8
- o valor recebido pela Impugnante de outra cooperativa Unimed a título de
intercâmbio não é preço de um serviço seu, mas a restituição, por outra
cooperativa UNIMED, que efetivamente recebeu o preço através das
mensalidades, do custo incorrido pela Impugnante em assegurar a obrigação
contratual da outra cooperativa.
Reporta-se à IN RFB no 971/09 expondo que, embora referente a não incidência
da contribuição previdenciária, deve, tal ato normativo, ser interpretado
analogicamente e aplicado ao PIS e à COFINS.
Conclui que grande parcela da base de cálculo apurada pela fiscalização sequer
constitui receita, devendo ser cancelado o auto de infração.
No tópico V da peça de Impugnação, a Interessada expõe estar submetida à
sistemática da Lei no 9.718/98, reporta-se a inconstitucionalidade de seu art. 3o, §
1o, reconhecida pelo STF e defende que quaisquer receitas não-operacionais,
como as receitas financeiras, ou os demais valores que não decorram da venda de
bens ou da prestação de serviços, de nenhuma forma podem ser incluídos na base
de cálculo do PIS e da COFINS, com relação às sociedades sujeitas à Lei no
9.718/98 – pelo que recebimentos a título de intercâmbio não poderiam ser
tributados, devendo ser cancelado o Auto de Infração.
No tópico VI questiona a ausência de demonstrativo de cálculo e limitação
indevida das deduções cabíveis dos valores cobrados, alegando que a fiscalização
simplesmente compara os valores por ela alcançados com os indicados pelo
contribuinte, sem indicar, em nenhum momento, como chegou aos valores
apurados.
Aponta que a apuração do contribuinte alcançou valor a recolher superior àquele
encontrado na autuação em alguns meses, tendo a fiscalização se omitido quanto
a esse aspecto.
Cita ementa de acórdão do Conselho de Contribuinte, atual CARF.
Acrescenta que, no Termo de Verificação, a própria fiscalização relaciona
deduções da base de cálculo autorizadas pela legislação, mas que da planilha
solicitada à contribuinte não constam todas as deduções.
Conclui resumindo seus argumentos como segue:
além de equivocadamente exigir o PIS e a COFINS sobre ingressos de valores a
título de intercâmbio, glosar os pagamentos relativos a PAC e PAAS (que se
referem a indenização de eventos ocorridos, e não provisão técnica como
cogitado), a fiscalização ainda incorreu em outros vícios graves e insanáveis, ao
deixar de demonstrar os cálculos realizados para a obtenção dos valores
cobrados a título do imposto e contribuição social, ao se omitir quanto aos
períodos em que os valores apurados e recolhidos pela Impugnante foram
superiores aos identificados pela fiscalização e ao deixar de realizar todas as
deduções autorizadas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
9
Por fim, formula pedido de decretação de nulidade/improcedência do auto de
infração e protesta por quaisquer meios de prova admitidos, em especial a perícia
contábil, apresentando o seguinte quesito:

Instruindo a Impugnação encontram-se cópias dos seguintes documentos:
- documento de identificação pessoal, procuração, Estatuto Social da Interessada,
Termo de Verificação Fiscal e Autos de Infração (fls.252/324);
- Regulamento do Programa de Amparo a Altos Sinistros (PAAS) (fls.325/340), -
Planilhas de base de Cálculo de PIS e COFINS (fls. 342/370);
- PAC – Unimed do Estado do Rio de Janeiro (fls. 372/394)
- Correspondências informativas acerca de valores da utilização de PAC (fls.
394/425);
- Manual Unimed Intercâmbio (fls. 426/440);
- Demonstrativos de apuração não preenchidos (fls. 442/445)
Da decisão de primeira instância
Analisando as razões de defesa, a 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, sob os seguintes fundamentos principais:
- A partir de novembro de 1999, a base cálculo das contribuições de PIS/COFINS
passou a ser a receita bruta proveniente de atos cooperativos e não cooperativos, sendo
permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
- A menção ao julgamento pelo STF acerca da inconstitucionalidade do alargamento
da Base de Cálculo das contribuições contida no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não é
hábil a afastar a exigência,
- Afastadas as objeções acerca de “intercâmbio” indicadas pela contribuinte, foram
admitidas integralmente pela fiscalização, não sendo objeto de questionamento e nem de glosa na
autuação.
- Indevida as deduções a título de “PAC/PAAS”, que ensejou a exigência, tendo em
vista que as exclusões da base de cálculo estão previstas no § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, a qual com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
disciplinou a sistemática de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, para as operadoras de
planos de assistência à saúde.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
10
- As informações de valores referentes a PAC apresentadas às fls. 394/425 não são
passíveis de serem associadas aos valores glosados, inexistindo elementos que permitam
afirmar que os valores excluídos seriam de indenizações por eventos como alegado e que, em
caso positivo, se estariam ou não incluídos nas exclusões já admitidas, ou se, por exemplo,
corresponderiam a prêmios pagos (despesas, como denotam as razões de defesa apresentadas).
A DRJ assim ementou a sua decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como
quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
Sendo a exigência decorrente apenas de exclusão considerada indevida e glosada
pela fiscalização em função de apuração apresentada pela própria contribuinte,
questionamentos da impugnação acerca de outros componentes da base de
cálculo apresentados no curso do procedimento e não alterados na autuação, não
são hábeis a afastar a exigência, mormente se não acompanhados de elementos
da escrituração e documentação de suporte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide a Cofins sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação.
ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO INDEVIDA.
Compete ao contribuinte comprovar as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide a contribuição ao PIS sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa,
deduzidas as exclusões admitidas na legislação em vigência.
ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO INDEVIDA.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
11
Compete ao contribuinte comprovar as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual, em síntese, ataca as
premissas da decisão recorrida e ratifica os argumentos de sua Impugnação, a saber:
(i)
improcedência da glosa realizada pela fiscalização, o que leva à
necessidade de reforma do acórdão ora combatido, para que seja
autorizada a dedução das despesas com “PAAS/PAC”, na base de cálculo
do PIS e da COFINS, por se tratar de despesa com indenizações por
eventos ocorridos, cuja dedução da base de cálculo é autorizada pelo art.
3o, § 9o, da Lei 9.718/98;
(ii)
os valores apurados pela Recorrente na conta “Outras Receitas
(intercâmbio)” devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS, por decorrerem de atos cooperativos típicos, praticados entre a
Recorrente (cooperativa) e outras Cooperativas Unimed, nos exatos
termos do art. 79, da Lei no 5.764/71, e conforme reconhecido pelo STJ,
quando da análise do REsp no 1.164.716/MG, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos;
(iii)
impossibilidade de composição da base de cálculo do PIS e da COFINS com
ingressos estranhos ao conceito de faturamento/receita operacional, nos
termos do julgado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE
585.235/MG).
Por fim, requer:
V. CONCLUSÃO
53. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário para, reformando-se o acórdão recorrido, cancelar o auto de
infração que ora se combate, quer porque (i) a fiscalização glosou a exclusão dos
valores pagos à título de eventos ocorridos (PAAS/PAC); quer porque, (ii) incluiu
como receitas tributáveis valores que (a) correspondente a atos cooperativos
típicos ou (b) extrapolam o conceito de receita operacional, violando a
jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
12
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 08/10/2018 (fl.486) e
protocolou Recurso Voluntário em 26/10/2018 (fl.487) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém deve ser conhecido apenas em parte, somente em relação as exclusões relativas às
despesas com Programa de Amparo a Altos Sinistros (“PAAS”) e ao Programa de Alto Custo
(“PAC”) e a impossibilidade de composição da base de cálculo do PIS e da COFINS com ingressos
estranhos ao conceito de faturamento (RE 585.235/MG), uma vez que sua insurgência a respeito
dos ingressos relativos às operações de intercâmbio, não foi objeto de glosa, faltando interesse
recursal por parte do sujeito passivo nesse ponto. É o que passa a demonstrar.
Conforme relatado acima, a exigência decorre de glosa de exclusões consideradas
pela contribuinte na formação da base de cálculo de PIS/COFINS, do período de 07/2006 a
12/2008, identificados como PAC/PAAS (classificação contábil 443899), cuja natureza seria a
constituição de provisões chamadas de “Programa de Amparo a Autos Sinistros” e “Programa de
Alto Custo”, por falta de amparo legal. Segundo a fiscalização: “Para que uma provisão seja
dedutível, é necessária a expressa previsão legal, o que não ocorre com a PAC/PAAS, pois ela não
está elencada entre as provisões técnicas da Portaria Normativa ANS” (art.9o da Resolução ANS no
209/2009).
Nesse ponto, a recorrente se insurge contra o lançamento mediante dois
argumentos postos no recurso, a saber:
I.
No tópico “III. OS VALORES RELATIVOS AO PAC E AO PAAS CONFIGURAM
GASTOS COM INDENIZAÇÕES POR EVENTOS OCORRIDOS” – defende que a
fiscalização ignorou a metodologia adotada pela Recorrente no tocante à
apuração do PIS e da COFINS, desconsiderando as exclusões relativas às
despesas com Programa de Amparo a Altos Sinistros (“PAAS”) e ao
Programa de Alto Custo (“PAC”), sob a alegação de se tratar de meras
“provisões” cuja exclusão não estaria expressamente autorizada.
II.
No tópico “IV. A RECEITA OPERACIONAL DA RECORRENTE É A ‘TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO’” – aduz que a fiscalização considerou a integralidade
dos ingressos de recursos na Recorrente como rendimentos tributáveis,
para fins da apuração do PIS e da COFINS a recolher, inclusive ingressos
relativos às operações de intercâmbio, receitas financeiras e outras
receitas não operacionais (atos cooperativos típicos) – os quais
reconhecidamente não são considerados receita sujeita ao PIS/COFINS,
conforme jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.
No que se refere aos ingressos relativos às operações de intercâmbio, a DRJ
esclarece nesse ponto, que tais deduções foram admitidas integralmente pela fiscalização, não
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
13
sendo objeto de questionamento e nem de glosa na autuação; e que o valor da autuação se
restringe à exclusão indicada pela contribuinte a título de PAC/PAAS.
Oportuno a transcrição do trecho do voto da DRJ nesse sentido (suprimida a
legislação):
Como relatado, a exigência decorre de glosa de exclusões consideradas pela
contribuinte na formação da base de cálculo de PIS e COFINS.
Os valores glosados foram identificados na autuação como PAC/PAAS,
classificador 443899 cuja natureza seria a constituição de provisões chamadas de
“Programa de Amparo a Autos Sinistros” e “Programa de Alto Custo”.
A Impugnante discorda da glosa, acerca da qual alega, em síntese, que os valores
glosados decorrem de Fundos de que participam diversas cooperativas Unimed da
região e que os pagamentos a título de PAAS não se destinam a uma provisão
técnica – como suposto pela fiscalização, e utilizado como argumento para a
suposta falta de autorização legal para a dedução de tais valores da base de
cálculo do PIS e da COFINS – mas ao custeio de indenizações por eventos
ocorridos, cuja dedução da base de cálculo é autorizada pelo art. 3o, § 9o, da Lei
9.718/98. No mesmo sentido seria o PAC referindo-se a serviços médicos
especializados em cardiologia de alta complexidade e custo.
Apresenta, também, questionamentos acerca da falta de demonstração da base
de cálculo, de exclusões de intercâmbio e da desconsideração de valores pagos a
maior.
Quanto a exclusões, pertinente registrar que, após intimações, a contribuinte
apresentou, no curso do procedimento (fls. 151/180), demonstrativos da base de
cálculo, tendo a fiscalização elaborado os demonstrativos de fls. 192/196, e na
Impugnação a Interessada apresenta novamente, às fls. 342/372, os mesmos
demonstrativos do curso do procedimento, conforme excertos a seguir
reproduzidos:
- demonstrativos da Base de Cálculo apresentados pela contribuinte no curso do
procedimento em atendimento a intimações (fls. 151/180) e reprisados na
Impugnação (342/370)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
14

- demonstrativos elaborados pela fiscalização integrantes da autuação fls.
192/196:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
15

Da comparação dos demonstrativos da fiscalização com aqueles da contribuinte,
vê-se que:
- a fiscalização considerou na autuação as mesmas receitas informadas e
admitidas pela contribuinte;
- os redutores de receitas informados pela contribuinte (no caso do mês de
julho/2006 os valores de R$ 35.111,80; R$ 19.394,80 e R$ 4.956,38), foram
contemplados como exclusões pela fiscalização, redundando no mesmo efeito
sobre a Base de Cálculo;
- a contribuinte informou duas rubricas a título de dedução:
(i) EVENTOS PAGOS (no caso do mês de julho/2006, no valor de R$
1.533.300,44, atribuído a “Eventos – (valor do débito)/Intercâmbio Pago
(valor do débito) - pagamento efetuado a outras Unimeds por
atendimento de nossos usuários”, valor este que foi integralmente
admitido como exclusão pela fiscalização na autuação e
(ii) PAC/PAAS (no caso do mês de julho/2006, o valor de R$ 159.037,54),
único valor desconsiderado pela Fiscalização em relação à Base de
Cálculo apresentada pela contribuinte.
Nesse contexto, ficam, de plano, afastadas as objeções acerca de intercâmbio,
pois as deduções indicadas pela contribuinte, cujo título, a seguir reproduzido,
indica contemplar inclusive “intercâmbio”, foram admitidas integralmente pela
fiscalização, não sendo objeto de questionamento e nem de glosa na autuação.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
16

No caso concreto, considerando que a demanda recursal contida no tópico “IV. A
RECEITA OPERACIONAL DA RECORRENTE É A ‘TAXA DE ADMINISTRAÇÃO’ ”, não guarda relação
com o presente processo, pelo fato de terem sido admitidas pela fiscalização a exclusão da base
de cálculo do PIS e da COFINS as receitas denominadas de “Intercâmbio entre Unimeds” (Cód.
Conta 3.3), valores estes apresentados pelo própria recorrente no curso do procedimento fiscal
(fls.151/180), tendo a fiscalização elaborado os demonstrativos de fls. 192/196, nos exatos termos
informados e admitidos pela contribuinte. Ademais, a recorrente não apresenta prova alguma de
qual seriam os valores a serem excluídos que não foram considerados pela Autoridade Fiscal ou
qualquer erro na base de cálculo, no que tange as receitas obtidas com intercâmbio eventual,
oriundas de outras cooperativas associadas.
Não merece, portanto, ser conhecido o Recurso Voluntário quanto a tal matéria,
por ausência de interesse processual.
II – Da proposta de diligência:
Consta do TVF às fls.107/204, a informação de que a legislação prevê diversas
exclusões/deduções da receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo, sendo
algumas gerais, e outras específicas para cada tipo de atividade. Com relação à base de cálculo
mensal das cooperativas de médicos, a fiscalização enumera quais receitas poderão ser
excluídas/deduzidas da receita bruta:
a) reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingressos de novas receitas;
b) receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente;
c) valores glosados em faturas emitidas contra planos de saúde;
d) valores correspondentes às corresponsabilidades cedidas;
e) valores correspondentes às contraprestações pecuniárias destinadas à
constituição de provisões técnicas;
f) valores relativos às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades;
g) sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, destinadas
à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (FATES).
Quanto aos eventos ocorridos a título de PAC/PAAS, a Autoridade Fiscal informa
que “a dedução dos valores a título de PAC/PAAS, classificador 443899 cuja natureza seria a
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
17
constituição de provisões chamadas de "Programa de Amparo a Autos Sinistros" e "Programa de
Alto Custo", não encontra amparo legal para ser levada a efeito, e que as únicas provisões
passíveis de dedução seriam as provisões técnicas previstas no art. 9o da Resolução Normativa
ANS no 209/2009. Por este motivo, foram glosamos os valores referentes a PAC/PAAS da base de
cálculo da contribuinte no período de julho/2006 a dezembro/2008, chegando a novos valores de
PIS/COFINS para o período.
Nesse ponto, defende a recorrente que não se trata de provisões técnicas, como
sugeriu a fiscalização e o acórdão recorrido, mas representam, efetivamente, custeio de
indenizações por eventos ocorridos, cuja dedução da base de cálculo é autorizada pelo art. 3o, §
9o, da Lei 9.718/98.
Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever o trecho do recurso que
trata do assunto:
III. OS VALORES RELATIVOS AO PAC E AO PAAS CONFIGURAM GASTOS COM
INDENIZAÇÕES POR EVENTOS OCORRIDOS
10. De plano, conforme esclarecido na impugnação, destaca-se que os valores
dispendidos pela Recorrente com PAC e PAAS não se referem a meras provisões
técnicas, como sugeriu a fiscalização e o acórdão proferido pela DRJ.
11. Nesse sentido, cabe esclarecer que o PAAS (Programa de Amparo a Altos
Sinistros), é um Programa de que participam diversas cooperativas do Grupo
Unimed, e que consistem em uma espécie de fundo cujos recursos advêm de
pagamentos das cooperativas Unimed participantes, de acordo com regras
específicas definidas em seu regulamento (cf. Doc. 03 da Impugnação).
12. Cumpre destacar que a própria ANS reconhece a formação de fundos dessa
natureza como mecanismos legítimos e necessários para a amenização de riscos
às atividades de planos de saúde. Veja-se nesse sentido menção na própria Nota
Técnica no 2/2017, que trata de discussões sobre compartilhamento de riscos:

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
18

13. Os recursos do PAAS são depositados em uma conta específica e se destinam
ao custeio das internações hospitalares dos beneficiários das cooperativas
participantes cujo custo tenha sido elevado.
14. Em outras palavras, as cooperativas Unimed, caso desejem participar do
programa, passam a efetuar depósitos periódicos na conta do PAAS, e, como
contrapartida, passam a contar com a garantia de custeio de gastos elevados
associados à internação hospitalar de seus beneficiários.
15. Como se percebe, o PAAS configura uma forma de auxílio mútuo das
cooperativas Unimed, de modo a preservá-las de eventuais impactos financeiros
elevados associados às necessidades de seus clientes.
16. Em outras palavras, trata-se de um pool de recursos, formados por aportes de
diversas Unimeds cooperadas, para que seja utilizado sempre que alguma delas
tiver despesa real e efetiva com os eventos protegidos em montante superior à
normalidade.
17. Dessa forma, o PAAS funcionada como um fundo diluidor de risco, evitando
que a Unimed que tiver o sinistro em montante extraordinariamente alto venha
sofrer um abalo em suas contas. O fundo – formado com aportes da própria
Unimed e de outras Unimeds cooperadas – paga os custos, os quais depois são
repostos pela Unimed que foi ajudada.
18. Nesse contexto, é certo que o PAAS não proporciona qualquer ganho
financeiro para as cooperativas, visto que os valores dispendidos pelo Programa,
a título de custeio, estão relacionados aos depósitos efetuados por cada
cooperativa participante, conforme demonstra o Regulamento do PAAS. Isso
porque o valor da contribuição de cada cooperativa para o PAAS é calculado com
base nos eventos ocorridos e indenizados relativos aos seus beneficiários.
19. Com efeito, há duas alternativas quanto aos valores recebidos: (i) ou os
dispêndios do PAAS correspondentes aos beneficiários de cada cooperativa
correspondem a valor inferior ao somatório das contribuições já feitas por ela; ou
(ii) as contribuições seguintes, na medida em que calculadas com base nos
eventos ocorridos e indenizados, serão destinadas a complementar a diferença
entra as contribuições feitas e as indenizações com que o PAAS arcou.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
19
20. Ademais, é totalmente incabível atribuir aos aportes ao PAAS a natureza de
mera provisão, eis que se tratam de gastos efetivos, transferidos para um fundo
fora de sua ingerência, e não de mero controle contábil interno para riscos
futuros, como são as provisões.
21. Dito isto, inevitável concluir, portanto, que os pagamentos a título de PAAS
não se destinam a uma merda provisão técnica – com aduz a fiscalização e a DRJ -,
mas representam, efetivamente, custeio de indenizações por eventos ocorridos,
cuja dedução da base de cálculo é autorizada pelo art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98.
22. Ainda que algo quisesse questionar, a fiscalização poderia apenas pretender
discutir se o momento do aproveitamento fiscal da despesa foi correto ou não.
Em outras palavras, ao realizar o pagamento para o fundo do PAAS, que
posteriormente é efetivamente utilizado para cobrir sinistros, não resta dúvida
que tais gastos são passíveis de exclusão da base de cálculo. A única coisa que se
poderia discutir é se a exclusão deveria ocorrer no momento do efetivo
desembolso/repasse para o fundo do PAAS ou no momento da ocorrência dos
sinistros e indenizações, o que ensejaria cobrança apenas de eventuais valores
referentes a uma exclusão antecipada (juros/correção) e não à completa glosa,
procedimento realizado pela fiscalização. Assim, como tal vício não é passível de
ser corrigido neste momento, não há hipótese factível para se manter a autuação
sobre essa matéria.
23. De mais a mais, ao contrário do que decidiu a DRJ, pouco importa a
classificação contábil (código ANS) aplicada pela Recorrente ao registrar os
dispêndios com PAAS e PAC, o que é relevante do ponto de vista fiscal é a efetiva
natureza dessas despesas que, como visto, é de custeio de indenizações por
eventos ocorridos, rubrica dedutível da base de cálculo do PIS/COFINS.
24. É relevante destacar, novamente, que a própria fiscalização reconheceu -
como não poderia deixar de ser, já que se trata de previsão legal expressa – a
possibilidade de dedução das indenizações com eventos ocorridos da base de
cálculo do PIS/COFINS, como demonstra a planilha anexada ao Doc. 04 da
impugnação.
25. A mais, a Lei no 12.873/13, que introduziu o § 9o-A ao art. 3o da Lei no
9.718/98 - normas de caráter interpretativo, conforme veremos adiante -,
esclareceu que na determinação da base de cálculo das contribuições em questão
devem ser excluídos os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, que é exatamente o
caso das despesas com PAAS/PAC.
26. Diante do exporto, forçoso concluir que a glosa das deduções relativas ao
PAAS e ao PAC decorrem de equívoco da fiscalização e da DRJ quanto à natureza
desses valores, os quais, como visto, referem-se a indenizações por eventos
efetivamente ocorridos, e não à constituição de mera provisão técnica.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
20
27. Para fins de esclarecimento, o PAC, Programa de Alto Custo, assemelha-se
bastante à lógica do PAAS, diferenciando-se apenas pelo dato de se referir a
serviços médicos especializados em cardiologia de alta complexidade e custo,
em vez das internações hospitalares, alcançadas pelo PAAS.
28. Dessa forma, uma vez ocorrido, com o beneficiário de determinada
cooperativa Unimed, um evento abrangido pela cobertura contratual e que
preencha os requisitos previstos no Regulamento do PAC (cf. Doc. 05 da
Impugnação), o fundo providenciará a indenização do referido evento.
29. Para que não restem dúvidas de que os valores de PAAS/PAC se referem a
eventos ocorridos e indenizados, basta verificar as planilhas anexadas ao Doc. 06
da Impugnação, que demonstram os gastos médicos do PAAS/PAC com cada
cliente da Unimed Resende (Recorrente). Veja-se, também, que tais valores foram
deduzidos da base do PIS e da COFINS pela Recorrente a título de evento e não de
provisão, como sugeriu a fiscalização e a DRJ.
30. Além disso, as despesas com PAAS/PAC jamais poderiam ser classificadas
como provisão de risco, na medida em que esses valores nunca retornarão às
contas da Recorrente a depender de evento futuro, ou seja, nunca ocorrerá a
reversão dessa suposta “provisão” em favor da Recorrente. Portanto, não há
dúvidas, trata-se de efetiva despesa com indenizações por eventos ocorridos.
31. Por todo o exposto até aqui, já se constata a total improcedência da glosa
realizada pela fiscalização, o que leva à necessidade de reforma do acórdão ora
combatido, para que seja cancelado o auto de infração como um todo ou, ao
menos, autorizada a dedução das despesas com PAAS/PAC, que possuem
natureza de despesa com indenizações por eventos ocorridos. (grifou-se)
Entendo que assiste razão à contribuinte. Vejamos.
Quanto à única glosa procedida pela fiscalização e que ensejou a exigência, restou
assentado no julgamento da DRJ: “que a interpretação trazida pelo art. 9o-A, admitindo exclusão
de indenização correspondente a eventos de beneficiários próprios, não altera a exigência ora em
litígio, posto que, como visto, a fiscalização admitiu exclusão da totalidade do valor a título de
eventos ocorridos efetivamente pagos informado pela contribuinte. E, na Impugnação, a
contribuinte não trouxe prova documental alguma em sentido contrário.
Consta, ainda da decisão recorrida, que “a classificação contábil indicada pela
própria contribuinte é no subgrupo 443899, e, de acordo com o Plano de Contas constante do
Anexo a Resolução Normativa da ANS no 136, de 2006, o subgrupo 44 refere-se a outras despesas
operacionais, não se confundindo com registros a título de eventos” e que “a pretensão de excluir
outros eventuais valores a título de eventos demandaria comprovação de que já não estariam
incluídos naqueles admitidos”.
Ao final conclui o que segue:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
21
Por outro lado, os documentos apresentados pela Interessada (Regulamento de
fls. 325/340 e Contrato de fls. 374) preveem pagamento de valores em favor de
Programas ou Fundos a serem utilizados por unidades da Unimed participantes,
integrantes da Federação do Estado do Rio de Janeiro (não no âmbito nacional),
não sendo possível estabelecer correspondência com as hipóteses legais de
exclusão. Também as informações de valores referentes a PAC apresentadas às
fls. 394/425 não são passíveis de serem associadas aos valores glosados,
inexistindo elementos que permitam afirmar que os valores excluídos seriam de
indenizações por eventos como alegado e que, em caso positivo, se estariam ou
não incluídos nas exclusões já admitidas, ou se, por exemplo, corresponderiam a
prêmios pagos (despesas, como denotam as razões de defesa apresentadas).
Compulsando os autos, mais precisamente o Regulamento do PAAS (fls.326/341),
verifica-se que tratar-se de Programa de Amparo a Altos Sinistros, uma iniciativa criada com base
na Lei no 9.656/98, dentro do Sistema Unimed com finalidade mutualista e assistencial, não
comercial, voltada à proteção financeira e operacional das cooperativas singulares (Unimeds
locais) diante de eventos de sinistro de grande impacto, como acidentes, desastres ou despesas
médicas de alto custo, elencadas nos itens 5 e 6, a saber:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
22
Já o PAC, o Contrato de Filiação ao Projeto de Procedimentos Médicos de Alto Custo
acostado às fls.372/394, nos traz a informação que trata de “autuação econômica praticada
restritamente entre cooperativas associadas, caracterizando-se como a realização de ATO
COOPERATIVO, não gerando imposição de tributos”, com objetivo de “diluição dos custos e,
consequentemente, dos riscos financeiros para as FEDERADAS, quando da prestação de
PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO e complexidade na área cardiológica, por entidades hospitalares
aos USUÁRIOS das FEDERAÇÕES”.
De acordo com a recorrente, as referidas exclusões foram realizadas com base no
inciso III, § 9o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, introduzido pela MP no 2.158-35, de 24/08/2001,
que assim dispõe:
Art. 3o (...)
§ 9o . Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I ­ co­responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2158­35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2158­35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(grifou-se)
Da análise do referido dispositivo legal verifica-se que o legislador permitiu às
operadoras de planos de saúde deduzir da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS
o valor relativo às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
A matéria também está contida na IN SRF no 635, de 2006, art. 17, que dispõe:
Art. 17 A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de médicos que operem plano de assistência à
saúde, pode ser ajustada, além do disposto nos arts. 9o e 10, pela:
I -exclusão dos valores glosados em faturas emitidas contra planos de saúde;
II -dedução dos valores das co-responsabilidades cedidas;
III -dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas; e
IV - dedução do valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
23
§ 1o As glosas dos valores, de que trata o inciso I do caput, devem ser decorrentes
de auditoria médica dos convênios e planos de saúde nas faturas, em razão da
prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados.
§ 2o As disposições dos incisos II a IV do caput aplicam-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de dezembro de 2001. (grifou-se)
Ressalta-se, que com a edição da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, que
acrescentou os parágrafos 9o-A e 9o-B, ao artigo 3o, da Lei no 9.718/98, restou pacificado o
assunto, in verbis:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-
se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013).
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita
bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras
de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014). (grifou-se)
Nesse ponto, oportuno ressaltar, que a eficácia retroativa da referida disposição
tem sido amplamente aceita neste CARF, pois amolda-se ao comando da retroatividade benigna
do art. 106, I, do CTN, tendo em vista ser o § 9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, e embora introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, retroage para alcançar os fatos
geradores pretéritos, como no presente caso, em conformidade com o entendimento externado
de forma unânime pela Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF no Acórdão n.o 9303-004.399,
abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos
de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida, nos termos do §9o-A, art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
24
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos
de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida, nos termos do §9o-A, art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a norma que
seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato
pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos
interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do
CTN ao §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo,
introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para alcançar os fatos
geradores do presente processo administrativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(Acórdão no 9303004.399 – 3a Turma, Processo no 13982.001408/2009-81, Rel.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 09 de novembro de 2016).
Conforme esclarecido, a recorrente pretende, no que se refere à sua natureza de
operadora de saúde, excluir da base de cálculo os valores relativos ao PAAS (Programa de Amparo
a Altos Sinistros) e ao PAC (Programa de Alto Custo), destinados aos custeio de gastos assistenciais
com internação hospitalar e tratamentos de cardiologia, decorrente da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, ou seja, uma forma de auxílio mútuo
das cooperativas Unimed, para cobrir sinistros, cuja dedução da base de cálculo é expressamente
contemplada no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e no inciso IV do art. 17, da IN SRF
no 635/2006.
No caso dos autos, o que se verifica é a dedução de custos próprios, sejam eles
diretos (pagos diretamente aos seus conveniados) ou indiretos (pagos a outras operadoras que
prestaram serviços aos seus associados), para os quais existe previsão legal de exclusão.
É neste mesmo sentido o entendimento assentado deste Conselho:
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A e 9o-B.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que
trata o inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o total dos custos assistenciais
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
25
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. Recurso parcialmente provido.
(Acórdão no 9303-003.295 - 3a Turma da CSRF, Processo no 10680.007677/2004-
52, Rel. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, Sessão de 24 de março de 2015)

BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS MÉDICAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Cofins o valor integral das indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, compreendendo o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
(Acórdão no
3302003.135 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo
no
16539.720010/2013-50,
Rel.
Conselheira
Lenisa Rodrigues Prado,
Sessão de 17 de março de 2016).

PIS/COFINS.
COOPERATIVAS
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
DEDUÇÕES
DAS
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO. ART. 3o, § 9o, III, DA LEI
9.718/98. INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES AOS EVENTOS OCORRIDOS.
CONCEITO. ALCANCE.
Configuram indenizações de eventos ocorridos, para o efeito da dedução da base
de cálculo prevista no art. 3o, § 9o, III, da Lei no 9.718/98, os pagamentos
realizados pelas cooperativas para terceiros (tais como médicos, clínicas, hospitais
e laboratórios credenciados), para suportar os atendimentos (tais como consultas
médicas, exames laboratoriais, hospitalização, cirurgias, terapias etc.), a que
deram causa os usuários dos planos de saúde independente de se tratar de
usuários da própria operadora ou de outras operadoras, desde que tenham sido
efetivamente pagos, reduzidos dos valores reembolsados pelas outras
operadoras.
(Acórdão no
3403002.049 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária,
Processo
no
13063.000694/2008-58, Rel. Conselheiro Ivan Allegretti, Sessão de 23 de abril de
2013).
Por outro lado, conforme se depreende do texto legal, o inciso III permite a
dedução do “...valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos...”, sob pena de: (i) o benefício não poder ser aplicado ao setor; (ii) causar
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
26
grande confusão nos controles ou, no limite, (iii) serem deduzidos valores preliminares, ainda não
pagos, e reconhecidos contabilmente e maiores do que o efetivamente devidos.
O que significa indenizações de eventos ocorridos efetivamente pagos? Mais uma
vez socorro-me dos aspectos técnicos específicos do setor.
É cediço que o setor da saúde é diverso dos demais setores da sociedade, não
apenas por tratar de serviço essencial e se sujeitar às regras definidas por Agência Reguladora,
mas pela própria operação e exatamente por isso é que a legislação limitou à possibilidade de
exclusão da base de cálculo aos eventos ocorridos efetivamente pagos. Este procedimento
específico tem uma razão de ser, pois as operadoras de saúde possuem sistemas de controles
internos contábeis e extra-contábeis, integrados com os controles da ANS, e toda esta informação
é importante porque justamente com base nesta movimentação de faturamento/ pagamento/
despesas/ utilização de rede credenciada, que a ANS faz todos os seus controles, não
necessariamente contábeis.
Nesse aspecto, como evidenciado pela DRJ, das planilha anexadas às fls.395/426
(Doc.06), por ocasião da Impugnação, em que a interessada buscou demonstrar os gastos médicos
do PAAS/PAC com cada cliente da Unimed Resende, ora recorrente), “não são passíveis de serem
associadas aos valores glosados, inexistindo elementos que permitam afirmar que os valores
excluídos seriam de indenizações por eventos como alegado e que, em caso positivo, se estariam
ou não incluídos nas exclusões já admitidas, ou se, por exemplo, corresponderiam a prêmios pagos
(despesas, como denotam as razões de defesa apresentadas)”, nesse aspecto entendo que o
processo ainda não se encontra maduro para julgamento.
De todo modo, o presente lançamento demanda a intervenção da Autoridade Fiscal
para adequá-lo às interpretações supervenientes acerca da matéria, pois nos últimos anos
ocorreram importantes alterações na interpretação das normas relativas à tributação do
PIS/Pasep e Cofins, em especial, sobre as operadoras de planos de assistência à saúde, dentre as
quais se destacam:
1. Foi declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98 pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida a repercussão geral, para
reafirmar a jurisprudência do Tribunal nesse sentido, cito o Acórdão no 9303-
007.991, de 19/02/20191).

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. BASE DE CALCULO. PERÍODOS DE APURAÇÃO DE 0
1/2002 A 12/2002. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718
/98, ART. 3o, § 9o.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da Contribuição
para a COFINS e do Programa de Integração Social PIS/PASEP, as despesas e custos operacionais r
elacionados com os atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabe
lecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais
e empresas da área de saúde, be
m como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra operadora de plan
o de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de respons
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
27
2. No Recurso Extraordinário (RE) no 599.362, transitado em julgado em
25/11/2016, em sede de repercussão geral, (Tema no 323 – Incidência do PIS
sobre os atos cooperativos próprios), o STF firmou a seguinte tese: "A receita
auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios
jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao
PIS/PASEP".
Dessa forma, tratando-se de questão que poderá ensejar no cancelamento ainda
que parcial da exigência fiscal constante dos autos e como matéria de direito introduzida
posteriormente à própria autuação fiscal, - tendo em vista a obrigatoriedade de reprodução nos
julgamentos do CARF do conteúdo de decisão definitiva de mérito proferida pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015; bem
como a retroatividade benigna da norma interpretativa (art. 106, I do CTN) -, entendo que o
presente lançamento demanda a intervenção da autoridade fiscal para adequá-lo às
interpretações supervenientes acerca da matéria.
Diante disso, necessária a conversão do processo em diligência para
segregação/quantificação do lançamento das parcelas que se façam necessárias em face da
interpretação introduzida pelos §§ 9o-A e 9o-B do art. 3o da Lei no 9.718/98, pela Lei no
12.873/2013, bem como da declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98.
Referida conversão está em conformidade com outras ocorridas em processos
semelhantes apreciados por este CARF (por exemplo, Resolução no 3402-001.386, Resolução no
3402-002.785, Resolução n° 3301-000.249, Resolução n° 3301-000.250, Resolução no
3402001.471).
Assim, em face de todo o exposto, voto no sentido de determinar a realização de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
(i)
analisar a conta de despesas com “indenizações por eventos ocorridos”,
indicada pela contribuinte a título de “PAC/PAAS” (registrada na conta
443899),
especificamente,
as
informações
trazidas
nas
planilhas
apresentadas às fls. 394/425 (Doc. 06 da Impugnação), considerando a
interpretação introduzida pelos §§ 9oA e 9oB do art. 3o da Lei no 9.718/98;
(ii)
verificar se eventual direito da recorrente à dedução pleiteada, seriam de
fato “indenizações por eventos ocorridos”, como alegado nas razões de
defesa apresentadas e que, em caso positivo, se estariam ou não incluídos
nas exclusões já admitidas, constantes no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições elaborado pela fiscalização às fls. 192/196;

abilidade, em conformidade com o preceptivo do art. 3o, § 9oA da Lei no 9.718/98, introduzido, em
caráter interpretativo, pela Lei no 12.873/2013.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.465 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720739/2011-01
28
(iii)
em demonstrativo detalhado, segregue do lançamento as parcelas que se
façam necessárias em face da interpretação introduzida pelo §§ 9o-A e 9oB
do art. 3o da Lei no 9.718/98, bem como da declaração de
inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98;
(iv)
elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, especificando, se for o caso, as exonerações do
lançamento que se fariam necessárias em face dos entendimentos acima; e,
Encerrada a instrução processual a contribuinte deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 668
DF CARF MF
Original